Tribunal: STF
Processo: Rcl 94805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE.

A defesa técnica narra, em síntese, que:

O Reclamante figura como investigado no Inquérito Policial n.º 14.931/2024, sendo alvo de medidas cautelares de natureza grave, incluindo a prisão temporária (atualmente cumprida em regime domiciliar por questões de saúde). Em 09/05/2026, a defesa requereu o acesso integral aos elementos de prova já documentados, com fulcro na SV 14. 
Todavia, em 13/05/2026, a autoridade reclamada proferiu despacho determinando a intimação da autoridade policial para que esta se manifestasse sobre o estágio da investigação e a viabilidade do acesso antes de qualquer deliberação judicial. 
Tal decisão, ao postergar o direito de acesso e condicioná-lo ao crivo do órgão investigador, esvazia o conteúdo da garantia constitucional e afronta diretamente a jurisprudência consolidada deste STF (doc. 1, p. 1).

Aduz que:

A autoridade reclamada, ao exigir a oitiva prévia da polícia, impõe uma condição que a própria Súmula não prevê. O direito de acesso aos elementos já documentados é imediato e não depende da conveniência ou da anuência da autoridade policial ou do Ministério Público (doc. 1, p. 1).

Ao final, requer:

a. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade reclamada franqueie à defesa do Reclamante o acesso imediato e integral a todos os elementos de prova já documentados no Inquérito Policial n.º 14.931/2024 e incidentes apensos; 
b. A requisição de informações à autoridade reclamada, no prazo legal; 
c. A intimação da Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; 
d. No mérito, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando-se definitivamente o ato reclamado e garantindo-se o livre exercício das prerrogativas da advocacia e da ampla defesa (doc. 1, p. 2).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, que as prestou por meio do Ofício n. 11.395/2026. 

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:

Em atenção ao quanto requisitado por meio do Ofício eletrônico n.º 11395/2026, prestam-se as presentes informações acerca da Reclamação 94.805, movida por MATHEUS ANIEL MESSIAS DE JESUS em face de ato atribuído a este Juízo. 
Compulsando os autos originários, verifica-se que o feito decorre de representação policial formulada pela autoridade policial com atribuições junto ao Complexo de Operações Policiais Especiais – COPE, no âmbito do Inquérito Policial n.º 14.931/2024, por meio da qual foram postuladas medidas cautelares diversas, dentre elas decretação de prisões temporárias, expedição de mandados de busca e apreensão, acesso a dados telemáticos, medidas patrimoniais e manutenção do sigilo das diligências. 
Conforme relatado na representação policial, as investigações foram instauradas com o objetivo de apurar, em tese, a atuação de organização criminosa denominada “Tropa do Mexicano”, supostamente voltada à prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais e delitos correlatos, havendo indicação da existência de múltiplos núcleos funcionais e utilização, ao longo da investigação, de elementos oriundos de interceptações telefônicas, dados telemáticos, relatórios de inteligência, movimentações financeiras e extrações de dispositivos eletrônicos. 
No contexto da linha investigativa delineada pela autoridade policial, o ora reclamante foi apontado, em tese, como integrante do denominado núcleo logístico e de suporte operacional da estrutura investigada, tendo sido objeto das medidas cautelares postuladas no bojo da representação. 
Segundo consta da petição inicial da reclamação constitucional, a controvérsia instaurada perante esse Supremo Tribunal Federal decorre de requerimento formulado pela defesa técnica em 09/05/2026, por meio do qual foi postulado acesso aos elementos de prova já documentados no Inquérito Policial n.º 14.931/2024, com fundamento na Súmula Vinculante n.º 14. 
Em seguida, sobreveio despacho proferido em 13/05/2026, no qual foi determinada a intimação da autoridade policial para manifestação acerca do estágio atual das investigações e da situação dos elementos informativos constantes dos autos, providência adotada no contexto de investigação ainda submetida a sigilo e envolvendo múltiplas diligências cautelares executadas recentemente, inclusive apreensão de aparelhos eletrônicos e elementos informacionais submetidos a análise investigativa.
A providência determinada teve por finalidade a obtenção de informações atualizadas acerca do estado contemporâneo da investigação e da situação dos elementos informativos constantes dos autos, especialmente considerando a existência de diligências em andamento e de material submetido a procedimentos de extração e análise. 
Em 14/05/2026, a autoridade policial atravessou o ofício n.º 064/2026, em resposta ao despacho judicial, informando, em síntese, que o Inquérito Policial n.º 14.931/2024 ainda se encontrava em fase de aprofundamento investigativo, com realização de atos voltados à consolidação dos elementos já colhidos e à adequada formação do convencimento da autoridade policial. 
Na mesma manifestação, foi informado que a equipe do COPE vinha procedendo à oitiva de pessoas que, embora não tivessem figurado como alvos da operação policial, possuíam algum tipo de relação com os fatos apurados, bem como que seguia em andamento a análise do material apreendido durante as diligências realizadas, com apoio técnico da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial – DIPOL. 
A autoridade policial esclareceu, ainda, a existência de diligências sigilosas em curso, cujos resultados ainda não haviam sido formalmente juntados aos autos do inquérito policial, consignando que o conhecimento prematuro desses atos poderia comprometer a eficácia das diligências, a preservação da cadeia informacional e a utilidade da apuração. 
Por outro lado, quanto aos elementos de prova já formalmente documentados e incorporados ao Inquérito Policial, a autoridade policial informou que se encontravam nos autos e estavam à disposição para consulta e análise por advogado regularmente constituído ou habilitado, observadas as cautelas ordinárias de acesso e manuseio dos autos, afirmando não haver restrição de acesso, por parte da unidade policial, quanto aos elementos probatórios já incorporados formalmente ao procedimento investigatório. 
Ainda em sua manifestação, a autoridade policial registrou que a Súmula Vinculante n.º 14 assegura à defesa o conhecimento amplo dos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, permanecendo resguardadas apenas diligências sigilosas, em andamento ou ainda não documentadas, cuja revelação antecipada poderia comprometer a investigação. 
Assim, as informações constantes dos autos originários indicam que a providência adotada por este Juízo em 13/05/2026 destinou-se à obtenção de esclarecimentos objetivos acerca do estágio da investigação, da existência de diligências sigilosas em curso e da disponibilidade dos elementos já formalmente documentados, tendo a autoridade policial informado, em 14/05/2026, inexistir restrição de acesso aos elementos probatórios já incorporados ao inquérito policial.
Em suma, são estas as informações que tenho a prestar a Vossa Excelência, permanecendo ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que venham a ser considerados necessários. 
Sendo o que me cumpre na oportunidade, aproveito para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração (doc. 12, pp. 2-3 — grifei).

Como se vê, da leitura das informações do juízo reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos elementos de prova já documentados e incorporados ao inquérito policial.

Acrescentou que permanecem resguardadas apenas diligências sigilosas em andamento ou ainda não documentadas, cuja revelação antecipada poderia comprometer a investigação.

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Nesse contexto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a autos de medida cautelar sob segredo de justiça. Existência de diligências em andamento. Inexistência de estrita aderência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, fundada na ausência de estrita aderência ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 
2. Pretensão do agravante de acessar a decisão de prisão preventiva e os documentos constantes em medida cautelar não documentada em trâmite sob segredo de justiça. 
II. Questão em discussão 
3. Definir se a Súmula Vinculante 14 assegura ao investigado o acesso imediato a procedimento investigatório que tramita sob segredo de justiça, quando há indicação expressa por parte do juízo competente a respeito de diligências pendentes de cumprimento. 
III. Razão de decidir 
4. A Súmula Vinculante 14 garante o acesso amplo aos elementos de prova já documentados. A regra não abrange o acesso a diligências em andamento. 
5. O juízo de origem informou expressamente a pendência de medidas judiciais em curso, notadamente mandados de prisão e outros atos investigativos. Ausente a estrita aderência ao paradigma invocado. 
6. O fato de o agravante já se encontrar preso preventivamente não afasta a necessidade de sigilo quando a investigação criminal indica a existência de diligências em andamento voltadas à proteção da ordem pública e colheita de provas ainda não finalizadas. 
7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental não provido (Rcl 91.708 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/5/2026 — grifei).

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator